Tribunal: TJSP
Processo: 2287939-39.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000971584
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 2287939-39.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes JOSE ROBERTO D ́ AFFONSECA GUSMÃO (INVENTARIANTE),
IVNA
TARSIS
D'AFFONSECA
GUSMÃO
(HERDEIRO),
FLORA
D ́AFFONSECA
GUSMÃO
(HERDEIRO),
FLAVIA
GUSMÃO
EID
(HERDEIRO), JOSÉ PAULO D' AFFONSECA GUSMÃO (HERDEIRO) e
ROBERTO HERBSTER GUSMAO (ESPÓLIO), é embargado JOÃO PAULO DO
VALLE GUSMÃO (HERDEIRO).
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente) E SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2287939-39.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 27.456
Embargos de
Declaração n°:
2287939-39.2019.8.26.0000/50000
Embargante(s):
Jose Roberto D ́Affonseca Gusmão e outros
Embargado(s):
João Paulo do Valle Gusmão
Comarca:
São Paulo - 9a Vara da Família e Sucessões
1a Instância:
1091791-63.2019.8.26.0100
Juiz:
Voto no:
José Walter Chacon Cardoso
27456
EMENTA. Embargos de declaração. Inexistência de erros
materiais, omissões, obscuridades ou contradições no
acórdão embargado. Recurso com objetivo de obter nova
decisão, com intuito infringente. Embargos de declaração
rejeitados.
Embargos de declaração opostos por Jose Roberto
D ́Affonseca Gusmão e outros contra o acórdão de fls. 481/485, que
negou provimento ao recurso dos ora embargantes, com a seguinte
ementa:
Agravo de instrumento. Ação de inventário. Pedido de
alvará judicial para movimentação dos ativos financeiros
do espólio. Medida excepcional que demanda justificativa
idônea. Art. 619, III, CPC. Decisão mantida. Recurso
improvido.
Pretende a embargante, a pretexto de sanar eventual
omissão, contradição ou obscuridade, a modificação do julgado.
Impugnação do embargado às fls. 17/23.
É o relatório.
Os embargos de declaração são cabíveis em casos de
erro material, obscuridade, contradição ou omissão existentes em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2287939-39.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 27.456
qualquer decisão judicial, conforme art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC.
Por sua vez, o teor da Súmula 98 do C. Superior
Tribunal de Justiça, no sentido de que “Embargos de declaração manifestados
com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório”, não
exclui a necessidade de ter havido na decisão recorrida erro material,
obscuridade, contradição ou omissão, os quais inexistem do acórdão
embargado.
As razões de decidir, adotadas por ocasião do
julgamento do recurso interposto, são suficientes para afastar a pretensão
da parte embargante.
O que se verifica, na verdade, é que o atual recurso
busca rediscutir a causa já decidida, o que é incompatível com a natureza
e finalidade dos embargos declaratórios.
Consoante julgou o Excelso Pretório, “o recurso de
embargos de declaração não tem cabimento quando, a pretexto de esclarecer uma
inocorrente situação de obscuridade, contradição ou omissão do acórdão, vem a
ser utilizado com o objetivo de infringir o julgado” (RT 779/157, Rel. Min.
CELSO DE MELLO).
Sobre o tema, vale mencionar o seguinte excerto do
julgado deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em voto da
relatoria do E. Desembargador FRANCISCO LOUREIRO:
“Como é elementar, não se admitem embargos declaratórios
com o propósito de questionar a correção do julgado e obter, em consequência, a
substituição da decisão recorrida por outra. Lembre-se que não se trata e nem se
agita a questão de erro material evidente do acórdão, ou manifesta nulidade, que
permitiriam, em casos excepcionais, a inversão do julgado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2287939-39.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 27.456
Objetiva a embargante instaurar nova discussão sobre
controvérsias jurídicas já apreciadas pelo aresto, o que não se admite (cfr. RTJ
154/223, 155/964, 30/412).” (TJSP
Embargos de Declaração no
1008756-79.2016.8.26.0564/50000, 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial, j. em 23/04/2018).
Havendo inconformismo da parte embargante, este
deverá ser combatido por meio do recurso adequado, cabendo ressaltar
que inexiste óbice à eventual acesso às superiores instâncias, pois
conforme dispõe o art. 1.025 do Código de Processo Civil: “Consideram-se
incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de
prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição
ou obscuridade”.
Ante o exposto, meu voto rejeita os embargos.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator